Tribunal: TJDFT
Processo: 0706997-91.2021.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0706997-91.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BASE ATACADISTA LTDA, STEPHANIE AGUIAR BATISTA APELADO: STEPHANIE AGUIAR BATISTA, BASE ATACADISTA LTDA DESPACHO Em cumprimento ao que dispõem os arts. 9o e 10 do CPC, intimem-se ambas as partes Apelantes, para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentarem manifestação acerca das preliminares suscitadas nas contrarrazões ( id. 30567429 e Id. 30567430) Intimem-se. Brasília/DF, 26 de novembro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora